Tribunal: TJDFT
Processo: 0719939-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
DESPACHO O pedido de tutela de urgência já foi decidido pelo relator, conforme se verifica em ID 26829791. A questão ventilada nos embargos de declaração igualmente já foi sanada. Inexistente questões urgentes e que demandem solução imediata, aguarde-se o retorno do Desembargador Relator. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator em substituição legal 0403